Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-24.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000309-24.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRA DOS SANTOS CARDOZO SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame:

Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que negou provimento à sua apelação e conheceu parcialmente da apelação da servidora, mantendo a sentença que reconheceu o direito ao adicional de periculosidade, observada a prescrição quinquenal.

Questão em discussão:

Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à fundamentação, à alegada violação ao princípio da congruência e à análise probatória.

Razões de decidir:

Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Os embargos visam, em verdade, à rediscussão do mérito e à modificação do julgado, finalidade incompatível com a via eleita.

Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado no julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8000309-24.2022.8.05.0154
, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação, tendo como embargante
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e embargada
SANDRA DOS SANTOS CARDOZO SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA